Tribunal: TJES
Processo: 5010922-70.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010922-70.2025.8.08.0024

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: JOAO VICTOR ALMEIDA SILVA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Nº
5010922-70.2025.8.08.0024

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: JOÃO VICTOR ALMEIDA SILVA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA ACERCA DOS INDÍCIOS DE AUTORIA. NULIDADE RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Vitória/ES que pronunciou o réu pela suposta prática do crime de homicídio qualificado tentado, previsto no art. 121, § 2º, I, III e IV, c/c art. 14, II, na forma do art. 70, segunda parte, e art. 61, I, “h”, todos do Código Penal. A decisão de pronúncia, contudo, deixou de explicitar de forma clara e individualizada os elementos probatórios que sustentam os indícios de autoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a decisão de pronúncia analisou adequadamente os elementos probatórios constantes dos autos, especialmente quanto aos indícios de autoria, de forma a atender os requisitos constitucionais e legais de fundamentação exigidos pelo ordenamento jurídico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão de pronúncia, por ser interlocutória mista não terminativa, não exige juízo de certeza, mas deve demonstrar de forma concreta a existência da materialidade do fato e indícios suficientes de autoria, conforme o art. 413, do Código de Processo Penal.

A fundamentação genérica que apenas menciona a "mudez do réu" e "indícios mínimos" sem análise individualizada das provas testemunhais e documentais viola o dever constitucional de motivação das decisões judiciais (CF/1988, art. 93, IX) e os critérios legais de fundamentação (CPP, art. 315, §2º, III).

A ausência de enfrentamento específico dos elementos constantes nos autos impede o controle da legalidade e da legitimidade da decisão, impondo sua nulidade e a necessidade de nova deliberação pelo juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A decisão de pronúncia deve apresentar fundamentação concreta e individualizada sobre os indícios de autoria, com base nos elementos probatórios constantes dos autos, sob pena de nulidade.

A mera referência genérica à existência de “indícios mínimos” ou à “mudez do réu” não supre o dever de motivação previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal.

É nula a decisão de pronúncia que não permite aferir, de modo preciso, os fundamentos que legitimam a submissão do acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 413 e 315, §2º, III.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes expressamente mencionados no voto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso ministerial, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Nº
5010922-70.2025.8.08.0024

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: JOÃO VICTOR ALMEIDA SILVA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. Decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Vitória (ID 12834331 pp. 71/74), por meio da qual
JOÃO VICTOR ALMEIDA SILVA
fora pronunciado pela suposta prática do delito previsto no art. 121, § 2º, I, III e IV, c/c art. 14, II, na forma do art. 70, segunda parte e art. 61, I, “h”, todos do Código Penal.

Em razões recursais (ID 12834331 pp. 95/101), o Ministério Público de primeiro grau alega nulidade da decisão por ausência de fundamentação, em afronta ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, sustentando que o juízo a quo não especificou de forma concreta os elementos probatórios que justificam o convencimento acerca dos indícios de autoria, limitando-se a considerações genéricas e abstratas, desprovidas de base fática. Requer, por fim, a anulação da decisão e a prolação de nova decisão com fundamentação idônea.

Extrai-se da denúncia (transcrita na decisão vergastada) que, no dia 22 de abril de 2021, por volta das 13h, na Rua Luiz Pereira de Melo, Bairro Joana D'arc, Vitória/ES, o denunciado, acompanhado de outros dois indivíduos não identificados, agiu com a intenção de matar, efetuando diversos disparos de arma de fogo contra as vítimas Marcelo Matias, Marlene Maria Ferron e Julcilene Sofia Antunes Chaves, causando-lhes lesões corporais.

O crime não se consumou devido a circunstâncias alheias à vontade dos agressores, pois a vítima Marcelo, mesmo atingida, conseguiu fugir e recebeu atendimento médico eficaz, garantindo sua sobrevivência. As demais vítimas, Marlene (que estava dormindo em sua residência) e Julcilene (uma criança de 09 anos que brincava no parque), também foram atingidas e socorridas com sucesso.

Constatou-se que o denunciado e os terceiros não identificados, pertencentes ao tráfico de drogas de Itararé, estavam armados e foram ao Bairro Joana D'arc, um grupo rival, para realizar um "ataque" à "boca de fumo" da região. A ação gerou perigo comum, visto que os disparos foram feitos em local movimentado e à luz do dia, assumindo o risco de atingir outras pessoas, inclusive crianças. O crime foi cometido com recurso que dificultou a defesa das vítimas, que foram surpreendidas pelos disparos.

Finda a primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri (
judicium accusationis
), o recorrente fora pronunciado, nos termos da decisão impugnada.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, cumpre destacar que a decisão de pronúncia constitui uma decisão interlocutória mista não terminativa, na qual não é permitido ao julgador efetuar uma análise detida dos elementos de convicção produzidos na fase do
judicium accusationis
e inferir juízo de valor sobre as questões de fato, a fim de não exercer influência na futura decisão do Conselho de Sentença, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Nesse contexto, para os fins de submissão do réu a confronto perante o Tribunal do Júri, conforme determina o art. 413, do Código de Processo Penal, deve o Magistrado
somente apontar a prova da materialidade do crime e fazer menção à existência de indícios de sua autoria
, não demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de uma sentença condenatória.

No caso em questão, verifica-se que, na decisão de pronúncia, ao analisar os elementos contidos nos autos, o juízo levantou de forma idônea como prova de materialidade os laudos de lesões corporais das vítimas atingidas. Contudo, ao dissertar sobre a autoria, o magistrado limitou-se a falar sobre a mudez do réu perante o interrogatório e que as provas testemunhais e documentais carreadas aos autos “apontam os indícios mínimos de autoria/participação e materialidade na forma descrita na denúncia”.

Nesse diapasão, a precariedade na fundamentação da autoria, calcada exclusivamente na prerrogativa constitucional da mudez do réu e em uma menção genérica aos "indícios mínimos", configura um vício na decisão de pronúncia, obstando a justa e regular condução do processo.

Frente a tal cenário, a ausência de manifestação específica acerca das provas produzidas macula a validade da decisão de pronúncia, porquanto impede aferir, a partir dos fundamentos externados pelo juízo de origem, em quais elementos probatórios se alicerçam os indícios de autoria.

Com efeito, a decisão que submete o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri, nos termos do artigo 413, do Código de Processo Penal, exige a indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o magistrado lastrear seu convencimento nos elementos de convicção colhidos nos autos, sendo imperativo que se demonstre minimamente o lastro probatório da admissibilidade da acusação.

Nesse diapasão, por imperativo do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, as decisões judiciais devem ostentar fundamentação idônea, sob pena de nulidade. Ademais, consoante o artigo 315, § 2º, inciso III, do Código de Processo Penal, não se considera fundamentada a decisão judicial que “invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;”.

Destarte, a fundamentação que não enfrenta as especificidades do caso concreto não satisfaz a exigência constitucional e legal, comprometendo a própria legitimidade do ato decisório.

À luz de tal panorama, nada obstante se reconheça que a decisão de pronúncia não exige um juízo de certeza, é necessário que apresente, ao menos, uma exposição mínima dos elementos concretos que indiquem a autoria delitiva, o que, no caso em testilha, não se verifica de forma satisfatória. A ausência de tal delineamento enfraquece a motivação da decisão e impede o adequado controle de sua legalidade, tornando prudente o retorno dos autos à origem para nova deliberação.

Arrimado nas considerações ora tecidas, conheço do recurso ministerial e, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça,
DOU PROVIMENTO para ANULAR a decisão recorrida
e determinar que os autos retornem ao juízo primevo, para que outra decisão seja proferida com nova e adequada fundamentação, no que diz respeito à apreciação da prova da materialidade e de indícios de autoria.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)